Tribunal: TJDFT
Processo: 0711662-68.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se DAIANE DE ÁVILA TOMAZ, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual violação à dialeticidade recursal quanto à alegação de nulidade do negócio jurídico entabulado por FRANCISCO JOSÉ KLAUTH BRACCINI, diante da ilicitude de seu objeto. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022 . LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204